Tribunal: STJ
Processo: 1051193-82.2017.8.26.0053
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-09-01

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2520590 - SP (2023/0376911-0)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
: EUCATEX S A INDUSTRIA E COMERCIO
ADVOGADOS
: EDUARDO DIAMANTINO BONFIM E SILVA - SP119083
CAIO GARCIA DA LUZ - SP305794
JOÃO EDUARDO ZICA DIAMANTINO - SP505854
AGRAVADO
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADORES : LIETE BADARÓ ACCIOLI PICCAZIO - SP114332
AIRA CRISTINA RACHID BRUNO DE LIMA - SP118351
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ICMS. CREDITAMENTO.
OFENSA AO ART. 19 DA LC N. 87/1996. NECESSIDADE OU NÃO DE EFETIVO
RECOLHIMENTO DO TRIBUTO PARA FINS DE TOMADA DE CRÉDITOS. EXIGÊNCIA
RECONHECIDA NA ORIGEM COM BASE EM LEGISLAÇÃO LOCAL. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA N. 280/STF. AFERIÇÃO DA VALIDADE DA LEI LOCAL CONTESTADA EM FACE
DE LEI FEDERAL. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO ÂMBITO DO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102, III,
, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AGRAVO
D
INTERNO DESPROVIDO.
O Superior Tribunal de Justiça, seguindo o disposto na Súmula 280/STF, reconhece a
1.
impossibilidade de, em julgamento de recurso especial, examinar suposta violação à legislação
local.
A orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a
2.
competência para dirimir o conflito entre lei local e a legislação federal pertence ao Supremo
Tribunal Federal, sendo inviável a atuação do Superior Tribunal de Justiça, sob pena de
usurpação da competência.
Agravo interno desprovido.
3.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
21/08/2025
27/08/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Teodoro
Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Brasília,
.
29 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49975239 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 29/08/2025 17:23:12
Publicação no DJEN/CNJ de 02/09/2025. Código de Controle do Documento: 878fc814-6d77-4e7e-9750-9197f67521c8

,
MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE Relator
Documento eletrônico VDA49975239 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 29/08/2025 17:23:12
Publicação no DJEN/CNJ de 02/09/2025. Código de Controle do Documento: 878fc814-6d77-4e7e-9750-9197f67521c8

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2520590 - SP (2023/0376911-0)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
: EUCATEX S A INDUSTRIA E COMERCIO
ADVOGADOS
: EDUARDO DIAMANTINO BONFIM E SILVA - SP119083
CAIO GARCIA DA LUZ - SP305794
JOÃO EDUARDO ZICA DIAMANTINO - SP505854
AGRAVADO
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADORES : LIETE BADARÓ ACCIOLI PICCAZIO - SP114332
AIRA CRISTINA RACHID BRUNO DE LIMA - SP118351
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ICMS. CREDITAMENTO.
OFENSA AO ART. 19 DA LC N. 87/1996. NECESSIDADE OU NÃO DE EFETIVO
RECOLHIMENTO DO TRIBUTO PARA FINS DE TOMADA DE CRÉDITOS. EXIGÊNCIA
RECONHECIDA NA ORIGEM COM BASE EM LEGISLAÇÃO LOCAL. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA N. 280/STF. AFERIÇÃO DA VALIDADE DA LEI LOCAL CONTESTADA EM FACE
DE LEI FEDERAL. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO ÂMBITO DO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102, III,
, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AGRAVO
D
INTERNO DESPROVIDO.
O Superior Tribunal de Justiça, seguindo o disposto na Súmula 280/STF, reconhece a
1.
impossibilidade de, em julgamento de recurso especial, examinar suposta violação à legislação
local.
A orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a
2.
competência para dirimir o conflito entre lei local e a legislação federal pertence ao Supremo
Tribunal Federal, sendo inviável a atuação do Superior Tribunal de Justiça, sob pena de
usurpação da competência.
Agravo interno desprovido.
3.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por EUCATEX S.A. INDÚSTRIA E
COMÉRCIO contra decisão monocrática de fls. 1.083-1.084 (e-STJ), assim ementada:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ICMS. CREDITAMENTO. OFENSA AO ART. 19 DA LC N. 87/1996.
NECESSIDADE OU NÃO DE EFETIVO RECOLHIMENTO DO TRIBUTO
PARA FINS DE TOMADA DE CRÉDITOS. EXIGÊNCIA RECONHECIDA NA
ORIGEM COM BASE EM LEGISLAÇÃO LOCAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA
N. 280 DO STF. AFERIÇÃO DA VALIDADE DA LEI LOCAL CONTESTADA
Documento eletrônico VDA49678641 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 19/08/2025 12:45:14
Código de Controle do Documento: b7f83cca-6b8b-449d-a660-c00365b88543

EM FACE DE LEI FEDERAL. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL NO ÂMBITO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102, III,
"D", DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AGRAVO CONHECIDO PARA NÃO
CONHECER DO RECURSO ESPECIAL.

Nas razões recursais, a agravante sustenta a inaplicabilidade da Súmula 280
/STF.
Afirma que "a r. decisão não observou que, nestes autos, discute-se a
ofensa ao art. 19 da Lei Kandir, uma lei complementar federal, e não a qualquer
dispositivo da legislação local paulista (= ausência de violação à lei local)" – (e-STJ, fl.
1.095).
Pondera que "o art. 105, III, 'b', da CF, atribuiu ao STJ a competência para
apreciar a validade de ATO DE GOVERNO local em face de lei federal" (e-STJ, fl.
1.096).
Frisa que "o TJ/SP julgou válido o art. 61, § 8o, do RICMS/SP em face da
previsão contida no art. 19 da Lei Complementar Federal no 87/96" (e-STJ, fl. 1.097).
Sendo assim, requer a reconsideração da decisão agravada.
Não foi apresentada impugnação (e-STJ, fl. 1.124).
É o relatório.
VOTO
O recurso não comporta provimento, porquanto as razões expendidas são
insuficientes para a reconsideração da decisão impugnada.
De início, é preciso frisar que, de acordo com os Enunciados Administrativos
n. 2 e 3/STJ, os requisitos de admissibilidade a serem observados pelos recursos
interpostos neste Tribunal Superior são os previstos no Código de Processo Civil de
1973, se a decisão impugnada tiver sido publicada até 17 de março de 2016, inclusive;
ou, se publicada a partir de 18 de março de 2016, os preconizados no Código de
Processo Civil de 2015.
No caso em exame, tem aplicação a dinâmica processual estabelecida pelo
Código de Processo Civil de 2015, uma vez que, à época da publicação da decisão
que culminou na interposição do recurso especial, já estava em vigência o novo
regramento processual.
Consta dos autos que a recorrente interpôs recurso especial (e-STJ, fls. 993-
1.010), com base na alínea
do permissivo constitucional, alegando afronta ao art. 19
a
da Lei n. 87/1996.
O Tribunal de origem inadmitiu a insurgência (e-STJ, fls. 1.026-
1.027), situação que ensejou a interposição do agravo (e-STJ, fls. 1.030-1.046), do
Documento eletrônico VDA49678641 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 19/08/2025 12:45:14
Código de Controle do Documento: b7f83cca-6b8b-449d-a660-c00365b88543

qual a decisão monocrática de fls. 1.083-1.084 (e-STJ) conheceu para não conhecer
do recurso especial.
Irresignada, a agravante interpõe o presente agravo interno. Todavia, o
inconformismo não merece prosperar.
No recurso especial, a insurgente defendeu a impossibilidade de cobrança
do ICMS-Importação cumulada com a vedação da tomada de créditos gerados por
essa cobrança, sob pena de configurar
.
bis in idem
Destacou que, "se São Paulo cobra o ICMS-Importação, não é possível que
seja vedado o direito ao crédito que é gerado a partir dessa operação (a ser
aproveitado nas operações posteriores)" – (e-STJ, fl. 1.006).
Asseverou que "a exigência do ICMS-Importação cumulativamente à
vedação ao creditamento faz com que o contribuinte suporte duas vezes o ônus
financeiro do pagamento do ICMS-Importação (relativo à mesma operação)" – (e-STJ,
fl. 1.006).
O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ao se manifestar sobre o
tema, apresentou os seguintes fundamentos (e-STJ, fls. 967-984):

Como se verifica na documentação juntada, trata- se de ação anulatória
ajuizada pela embargante por ter sido autuada (Autos de Infração e
Imposição de Multa no 3.153.583-5 e no 4.000.241-0) pelo não recolhimento
de ICMS referente aos períodos de 2007 e 2011, em razão da importação de
mercadorias provenientes do exterior realizadas pelo preposto importador
“Portes Importações e Exportações Ltda e Sidimex Internacional.”,
localizadas no Estado de Santa Catarina, com desembaraço aduaneiro
ocorrido em Navegantes e recolhimento de tributo naquele Estado, e por ter
creditado indevidamente ICMS, totalizando dívida descrita nos autos de
infração nos valores respectivos de R$30.586.180,41 (fl. 105) e
R$3.607.866,47(fl. 116).
Ou seja, além de não ter recolhido o tributo no Estado de São Paulo,
conforme determina o Tema 520/STF, ARE 665134/MG, julgado sob
repercussão geral, a embargante ainda creditou- se indevidamente como se
pode observar nos documentos de folhas 103/105 e 113/116,
especificamente nos item II.3.4.5 AIIM no 3.153.583-5 e itens II.3 e 4 e III.5 -
AIIM no 4.000.241-0.
[...]
Pelo que se denota dos documentos, não houve recolhimento de tributo
junto ao Estado destino do ICMS importação para que pudesse glosar
posteriormente, de modo que correta a decisão de primeiro grau que afastou
a nulidade dos autos de infrações.
Para a operação de importação o documento necessário para se usufruir o
direito ao crédito (de que trata o princípio da não cumulatividade), além da
emissão da nota-fiscal, nos termos do art. 136, inciso I, alínea “f”, do RICMS
/00, era indispensável que houvesse o recolhimento do imposto, conforme
Documento eletrônico VDA49678641 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 19/08/2025 12:45:14
Código de Controle do Documento: b7f83cca-6b8b-449d-a660-c00365b88543

art. 59, § 1o, item 3, do RICMS/00, o que não ocorreu no caso em tela, o que
impossibilita o creditamento feito, nos termos do art. 61, § 8o, do RICMS/00,
:
in verbis
[...]
Embora a embargante alegue que não pretende mais discutir acerca do
aproveitamento do tributo recolhido em Santa Catarina, vale ressaltar que o
valor recolhido pela importadora em outro Estado não pode ser aproveitado
como crédito pela apelante.
Pela análise dos AII Ms lavrados pelo fisco e do procedimento administrativo
é possível constatar o não recolhimento da alíquota de importação em São
Paulo para que a empresa pudesse se creditar, (fls. 103/105, 113/116, 210,
231)
Assim relatou o agente fiscal de rendas à fl. 210: “Portanto, está claro que o
ICMS é devido nas importações ao estado de domicílio do importador, não
importando o local de desembaraço aduaneiro. O importador não recolheu
imposto ao Estado de São Paulo. Sobre a não- cumulatividade, não há que
se falar, já que não houve o pagamento não pode haver o crédito pleiteado.”
Como se vê, além da empresa-embargante não ter efetuado o pagamento
do imposto de importação, ela se creditou indevidamente do ICMS que
sequer havia sido pago, restando evidente as irregularidades
E conforme já analisado quando do julgamento da apelação, o outro Estado,
que tem benefício fiscal não é sujeito passivo e não houve operação
interestadual, de modo a afastar a remissão de parte dos créditos com base
na Lei 160/2017, Convênio ICMS 190/2017 do Confaz e Decreto do Estado
de Santa Catarina no 1555/18 e 1649/18, não havendo que se falar em
violação ao princípio da não-cumulatividade.
No caso em tela não ocorreu operação de compra interestadual, mas
importação de mercadorias por intermédio de trading localizada no Estado
de Santa Catarina, onde ocorreu o desembaraço aduaneiro. Ressalte-se,
considerando a importação indireta, não há que se falar em operação
interestadual.
Desta forma, sendo devido o recolhimento do imposto ICMS de importação,
consequentemente irregular o respectivo creditamento de ICMS, inexistindo
qualquer ilegalidade na autuação realizada pela Fazenda do Estado.
Conforme afirmado pela própria Fazenda do Estado em suas contrarrazões
às fls. 560: “Cabe frisar, também, que uma vez verificada a ocorrência de
importação indireta, não há que se falar em operação interestadual de
remessa de mercadoria ao estabelecimento paulista. Ademais, a Apelante
poderia se creditar quando da entrada da mercadoria importada em seu
estabelecimento, desde que tivesse recolhido o imposto para o Estado de
São Paulo, como determina a legislação do ICMS.”
E às fls. 563: “Ainda, não procede a alegação da Apelante de que os créditos
teriam sido efetuados com base no princípio da não-cumulatividade. Isso
porque, nos termos do art. 61 do RICMS/2000, para a compensação será
assegurado ao contribuinte, salvo disposição em contrário, o direito de se
creditar do imposto anteriormente cobrado. Assim, levando-se em
Documento eletrônico VDA49678641 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 19/08/2025 12:45:14
Código de Controle do Documento: b7f83cca-6b8b-449d-a660-c00365b88543

consideração que as operações em tela dizem respeito à importação indireta
e não operação interestadual de remessa de mercadoria ao estabelecimento
paulista, conclui-se que a Apelante teria o direito de se creditar do imposto
pago na importação, desde que tivesse o comprovante de que o
recolhimento do imposto foi feito para o Estado de São Paulo, o que não há
no caso.”
Portanto, não procede a alegação de violação ao princípio da não-
cumulatividade, visto que o próprio fisco admite que se houvesse o
recolhimento do tributo, nada obstaria a glosa.
Considerando que não houve recolhimento de tributo no Estado de São
Paulo, impossível o creditamento, não tendo havido violação ao princípio da
não-cumulatividade, como quer fazer crer a embargante.
[...]
Desta forma, de rigor esclarecer que a ausência de recolhimento do tributo
no Estado de São Paulo inviabiliza o creditamento, de modo que não há no
caso concreto violação ao princípio da não-cumulatividade, devendo subsistir
os AllMs conforme lavrados.

Do excerto acima transcrito depreende-se que o Tribunal estadual, ao
apreciar os argumentos da parte recorrente quanto à existência de violação ao
princípio da não cumulatividade, no que se refere à exigência do ICMS e à vedação do
creditamento dos valores, seguindo o disposto na regra imposta pelo art. 61 do RICMS
/2000, atestou não ter ocorrido o pagamento do tributo que possibilitasse realizar a
glosa.
Com efeito, em virtude de a conclusão adotada pelo Tribunal originário estar
amparada na interpretação da legislação local, mostra-se, de fato, inviável ao Superior
Tribunal de Justiça rever o posicionamento adotado, ante o impedimento imposto pela
Súmula 280/STF.
Na mesma linha de cognição:

DIREITO TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. ALEGADA VIOLAÇÃO DE
DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. ANÁLISE INCABÍVEL NA VIA ELEITA.
ICMS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. CONTROVÉRSIA SOBRE O
SUJEITO PASSIVO RESPONSÁVEL PELO PAGAMENTO. SÚMULA N. 280
/STF. RECURSO DESPROVIDO.
1. O acórdão recorrido não incorreu em omissão, tendo em vista que
apreciou a questão relativa à responsabilidade da ora Agravante pelo
pagamento do imposto objeto do aviso de cobrança, dando-lhe, porém,
solução jurídica diversa da pretendida pela parte recorrente. O Julgador não
está obrigado a rebater, individualmente, todos os argumentos suscitados
pelas partes, sendo suficiente que demonstre, fundamentadamente, as
razões do seu convencimento.
Documento eletrônico VDA49678641 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 19/08/2025 12:45:14
Código de Controle do Documento: b7f83cca-6b8b-449d-a660-c00365b88543

2. Consoante jurisprudência deste Sodalício, a via do recurso especial,
destinada a uniformizar a interpretação do direito federal infraconstitucional,
não se presta à análise da alegação de ofensa a dispositivo da Constituição
da República.
3. Embora a Agravante aponte a existência de afronta a dispositivos de lei
federal, a análise da referida violação, no caso, não prescindiria do exame
do direito local (Lei Estadual n. 7.098/1998 e Decreto Estadual n. 1.944
/1989) sobre o qual está amparado o acórdão de origem e até mesmo as
razões de apelo nobre, o que atrai a incidência do Enunciado n. 280 da
Súmula do STF, aplicável, ao caso, por analogia.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp n. 1.794.623/MT, relator Ministro Teodoro Silva Santos,
Segunda Turma, julgado em
, DJEN de
.)
27/11/2024
4/12/2024

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. MATÉRIA
EMINENTEMENTE CONSTITUCIONAL. NÃO CABIMENTO. USURPAÇÃO
DE COMPETÊNCIA DO STF. DIREITO LOCAL. ANÁLISE INVIÁVEL.
SÚMULA 280/STF. ALÍNEA B DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL.
DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. APLICAÇÃO, POR ANALOGIA, DA
SÚMULA 284/STF. PROVIMENTO NEGADO.
1. Inexiste a alegada violação do art. 1.022 do Código de Processo Civil, pois
a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida,
consoante se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de
origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o
julgado de erro, omissão, contradição ou obscuridade. Ressalta-se que
julgamento diverso do pretendido, como neste caso, não implica ofensa ao
dispositivo de lei invocado.
2. No que diz respeito à alegada violação aos princípios da legalidade e da
não cumulatividade, é incabível o recurso especial quanto ao ponto por se
tratar de matéria eminentemente constitucional, cuja apreciação é da
competência do Supremo Tribunal Federal; o contrário implicaria usurpação
de competência (art. 102, III, da CF).
3. Constata-se que o mérito recursal foi decidido à luz da interpretação dos
arts. 97 e 99 do Regulamento do ICMS - Decreto 45.490/2000 e da Lei
estadual 13.918/2009. A alteração do julgado, conforme pretendido nas
razões recursais, demandaria, necessariamente, a análise da legislação
local, providência vedada em recurso especial. Desse modo, aplica-se à
espécie, por analogia, o enunciado 280 da Súmula do Supremo Tribunal
Federal.
4. Relativamente à interposição do recurso especial pela alínea b, o recurso
especial encontra-se deficientemente fundamentado, uma vez que não foi
indicado expressamente qual dispositivo de lei federal teria sido contrariado
pelo acórdão recorrido. Tal circunstância consubstancia deficiência na
Documento eletrônico VDA49678641 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 19/08/2025 12:45:14
Código de Controle do Documento: b7f83cca-6b8b-449d-a660-c00365b88543

fundamentação recursal, motivo pelo qual não é possível conhecer do
recurso especial. Incide no presente caso, por analogia, a Súmula 284 do
Supremo Tribunal Federal.
5. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp n. 1.459.368/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues,
Primeira Turma, julgado em
, DJe de
.)
3/6/2024
7/6/2024

Noutro ponto, a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça
é de que a competência para dirimir o conflito entre lei local e a legislação federal
pertence ao Supremo Tribunal Federal, sendo inviável a atuação do Superior Tribunal
de Justiça, sob pena de usurpação da competência.
A esse respeito:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. INOCORRÊNCIA.
CERCEAMENTO DE DEFESA. AFASTADO PELA CORTE DE ORIGEM A
PARTIR DO EXAME DE ELEMENTOS FÁTICOS. IMPOSSIBILIDADE DE
REVISÃO EM RECURSO ESPECIAL. COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL
TRIBUTÁRIA. LEI LOCAL EM FACE DE LEI FEDERAL. OFENSA AO ART.
97 DO CTN. COMPETÊNCIA DO STF. ANÁLISE DE LEI LOCAL.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 280/STF. MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. INAPLICABILIDADE.
I - A Corte de origem apreciou todas as questões relevantes apresentadas
com fundamentos suficientes, mediante apreciação da disciplina normativa e
cotejo ao posicionamento jurisprudencial aplicável à hipótese. Inexistência
de omissão, contradição ou obscuridade.
II - Esta Corte tem entendimento consolidado no sentido de que o juiz é o
destinatário das provas e pode indeferir, fundamentadamente, aquelas que
considerar desnecessárias, nos termos do princípio do livre convencimento
motivado, não configurando cerceamento de defesa o julgamento da causa
sem a produção da prova solicitada pela parte, quando devidamente
demonstradas a instrução do feito e a presença de dados suficientes à
formação do convencimento.
III - Revisar o entendimento da Corte de origem acerca da prescindibilidade
da realização de perícia, demanda necessário revolvimento de matéria
fática, o que é inviável em sede de recurso especial, à luz do óbice contido
na Súmula n. 07 desta Corte.
IV - Nos termos do art. 102, III, d, da Constituição da República,
acrescentado pela Emenda Constitucional n. 45/2004, compete ao Supremo
Tribunal Federal julgar, em única ou última instância, causas em que lei local
é contestada em face de lei federal, sendo, portanto, vedada a análise da
violação ora apontada por esta Corte, sob pena de usurpação de
competência.
V - O conteúdo normativo previsto no art. 97 do CTN possui natureza
constitucional, o que impede a apreciação pelo STJ, sob pena de usurpação
da competência conferida ao Supremo Tribunal Federal.
Documento eletrônico VDA49678641 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 19/08/2025 12:45:14
Código de Controle do Documento: b7f83cca-6b8b-449d-a660-c00365b88543

VI - O exame se o ente municipal teria exorbitado de sua competência
constitucional tributária é inviável de apreciação por este Superior Tribunal
de Justiça em sede de recurso especial, pois não se constitui como
instrumento processual destinado a analisar questão constitucional.
VII - É inviável, em sede de recurso especial, a análise de legislação local -
Lei Complementar n. 437/2006 - à luz do óbice processual da Súmula n. 280,
do Supremo Tribunal Federal.
VIII - Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do
Código de Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do
Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da
manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua
aplicação, o que não ocorreu no caso.
IX - Agravo Interno improvido.
(AgInt no REsp n. 2.202.926/RN, relatora Ministra Regina Helena Costa,
Primeira Turma, julgado em
, DJEN de
.)
19/5/2025
22/5/2025

PROCESSUAL CIVIL. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL QUE NÃO ATACOU OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
RECORRIDA.
I - Por meio da análise dos autos, verifica-se que a decisão agravada
inadmitiu o recurso especial, considerando: ausência de afronta a dispositivo
legal, Súmula n. 7/STJ e Súmula n. 280/STF.
II - Entretanto, a parte agravante deixou de impugnar especificamente:
Súmula n. 7/STJ e Súmula n. 280/STF.
III - Incumbe à parte, no agravo em recurso especial, atacar os fundamentos
da decisão de inadmissão do recurso na origem. Não o fazendo, é correta a
decisão que não conhece do agravo nos próprios autos. Conforme a
jurisprudência, a impugnação tardia dos fundamentos da decisão que negou
seguimento ao recurso especial (somente por ocasião do manejo de agravo
interno), além de caracterizar imprópria inovação recursal, não afasta o vício
do agravo em recurso especial, ante a preclusão consumativa.
Precedentes: AgInt no AREsp n. 888.241/ES, relator Ministro Marco Buzzi,
Quarta Turma, julgado em
, DJe
; AgInt no AREsp n.
6/4/2017
19/4/2017
1.036.445/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma,
julgado em
, DJe
; AgInt no AREsp n. 1.006.712/SP,
4/4/2017
17/4/2017
relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 9/3/2017
, DJe
.
16/3/2017
IV - Ainda que assim não fosse, o Tribunal de origem fundamentou sua
decisão no art. 55, I, da Lei Complementar estadual Paulista n. 93/1974, que
atribui ao Estado a maneira como serão distribuídos os honorários
advocatícios. Eventual conflito entre lei local e lei federal, assim como
conflito entre lei local e CF/1988, é de competência do Supremo Tribunal
Federal, nos termos do art. 102, III, d, da CF/1988 (julgar válida lei local
contestada em face de lei federal).
V - Agravo interno improvido.
(AgInt no AREsp n. 2.821.323/SP, relator Ministro Francisco Falcão,
Segunda Turma, julgado em
, DJEN de
.)
9/4/2025
14/4/2025
Documento eletrônico VDA49678641 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 19/08/2025 12:45:14
Código de Controle do Documento: b7f83cca-6b8b-449d-a660-c00365b88543

Dessa maneira, tendo em vista que as alegações feitas no presente agravo
interno não são capazes de alterar o convencimento anteriormente manifestado,
permanece íntegra a decisão recorrida.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA49678641 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 19/08/2025 12:45:14
Código de Controle do Documento: b7f83cca-6b8b-449d-a660-c00365b88543

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.520.590 / SP
Número Registro: 2023/0376911-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10511938220178260053 1239172748 202100131741
Sessão Virtual de
a
21/08/2025
27/08/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: EUCATEX S A INDUSTRIA E COMERCIO
ADVOGADOS
: EDUARDO DIAMANTINO BONFIM E SILVA - SP119083
CAIO GARCIA DA LUZ - SP305794
JOÃO EDUARDO ZICA DIAMANTINO - SP505854
AGRAVADO
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADORES : LIETE BADARÓ ACCIOLI PICCAZIO - SP114332
AIRA CRISTINA RACHID BRUNO DE LIMA - SP118351
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - ICMS/ IMPOSTO SOBRE
CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: EUCATEX S A INDUSTRIA E COMERCIO
ADVOGADOS
: EDUARDO DIAMANTINO BONFIM E SILVA - SP119083
CAIO GARCIA DA LUZ - SP305794
JOÃO EDUARDO ZICA DIAMANTINO - SP505854
AGRAVADO
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADORES : LIETE BADARÓ ACCIOLI PICCAZIO - SP114332
Documento eletrônico VDA49935381 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/08/2025 00:30:31
Código de Controle do Documento: 1ff4939d-1651-4c96-8e8a-8b11d2d48d11

AIRA CRISTINA RACHID BRUNO DE LIMA - SP118351
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
21/08/2025
27/08/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Teodoro Silva
Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Afrânio Vilela.

Brasília, 27 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49935381 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/08/2025 00:30:31
Código de Controle do Documento: 1ff4939d-1651-4c96-8e8a-8b11d2d48d11